Tribunal: TJSP
Processo: 1502038-06.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Receptação e falsa identidade. Pleito objetivando o abrandamento do regime inicial. Parcial cabimento. Reprimendas certeiramente majoradas em razão da reincidência. Regime mais gravoso devidamente justificado com fulcro na reiteração delitiva do recorrente que, ademais, empreendeu fuga e permaneceu foragido por mais de seis anos, ocasião em que acabou detido pelas presentes práticas.

Ementa:
Apelação. Receptação e falsa identidade. Pleito objetivando o abrandamento do regime inicial. Parcial cabimento. Reprimendas certeiramente majoradas em razão da reincidência. Regime mais gravoso devidamente justificado com fulcro na reiteração delitiva do recorrente que, ademais, empreendeu fuga e permaneceu foragido por mais de seis anos, ocasião em que acabou detido pelas presentes práticas. Ademais, ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo isolado de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Entretanto, apenas em relação ao delito de falsa identidade, tendo em vista ser cominada pena de detenção, de rigor a fixação de regime semiaberto. Parcial provimento.